Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721807-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADRIANA JARDIM DA CONCEICAO DESPACHO Dado o caráter infringente dos embargos opostos, intime-se a contraparte para manifestação. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator